Tribunal: CARF
Processo: 10930.006619/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.006619/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.591 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2002 a 31/03/2007
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
LEI
COMPLEMENTAR
118/2005.
PRESCRIÇÃO APÓS 09/06/2005. SÚMULA CARF N. 91.
Havendo pedido administrativo posterior à vigência da Lei Complementar n.
118/2005, o direito de pleitear a restituição extingue-se em cinco anos,
contados da data do pagamento ou recolhimento indevido. Ao pedido de
restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso
de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato tributário.
INTERVALO INTRAJORNADA. APLICAÇÃO DO ART. 71, § 4°, DA
CLT. NATUREZA SALARIAL. SÚMULA N. 437 DO TST.
Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, §4o, da Consolidação das
Leis do Trabalho, com redação da Lei n. 8.923, de 27 de julho de 1994, quando
não concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada
para repouso e alimentação..
ADICIONAL NOTURNO. CARÁTER REMUNERATÓRIO. TEMA 688 DO
STJ. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O STJ já se manifestou quanto à natureza do adicional noturno, vide Tema 688,
evidenciando que constitui verba de natureza remuneratória, razão pela qual se
sujeita à incidência de contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.006619/2008-46
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.591 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.006619/2008-46

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O Processo 10930.006619/2008-46 trata de manifestação de inconformidade (fls.
2.316 a 2.331) contra Despacho Decisório que acolheu o Parecer SAORT DRF/LON n°
948/2010 (fls. 2.308 a 2.313), que indeferiu o Requerimento de Restituição da Retenção – RRR
(fls. 02 e 03), protocolado em 16/12/2008, referente às competências 09/2002 a 03/2007.
Cientificado do indeferimento em 26/08/2010 (fls. 23,14 e 2.315), o Contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade (fl. 2.316) em 27/09/2010 (segunda-feira),
acolhida pelo órgão preparador (fl. 2.337), alegando, em especial, que:
a) O prazo prescricional, em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por
homologação, é de 10 (anos) contados do fato gerador, diante da conjugação dos artigos 150, §
4°, e 168, I, da Lei n° 5.175, de 1966. A alteração imposta pela Lei Complementar n° 118, de
2005, não tem caráter interpretativo, mas modificativo. Assim, em relação aos pagamentos
anteriores à Lei Complementar n° 118, de 2005, aplica-se a tese dos “cinco mais cinco”,
respeitado o prazo máximo de cinco anos contados da vigência da nova lei, conforme consagrado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Portanto, deve ser reconhecido o
direito à integral repetição do indébito.
A defesa invoca entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veiculado no REsp
1.002.932/SP, representativo de controvérsia, nos termos do art. 543C do Código de Processo
Civil, para sustentar o não cabimento da aplicação da Lei Complementar n° 118, de 2005, aos
pagamentos indevidos objeto do presente processo administrativo, eis que efetuados antes da
entrada em vigor da Lei Complementar, a atrair a tese dos “cinco mais cinco”.
b) Conforme a jurisprudência do STJ, valores pagos a título de indenização não
possuem natureza salarial ou remuneratória, não devendo compor a base de cálculo das
contribuições previdenciárias da empresa. Transpassando-se deste contexto jurisprudencial,
envolvendo a análise de casos análogos, para o caso concreto, foi oferecido indevidamente à
tributação o pagamento das horas extras relativas ao intervalo do almoço e jantar e às horas
reduzidas noturnas (intrajornada) e seus respectivos adicionais, por motivo do empregado não
fruir as horas de descanso. O caráter indenizatório aflora do art. 71, § 4°, da Consolidação das
Leis do Trabalho, cujo raciocínio se estende ao pagamento do adicional de horas extras pela falta
de descanso na hora reduzida noturna.
Invocando o art. 71, §4°, da CLT, a defesa sustenta a não incidência de
contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de horas extras relativas aos intervalos
de almoço e jantar e as horas reduzidas noturnas (intrajornada) e seus respectivos reflexos. No
entender da empresa, o dispositivo consolidado revelaria a natureza indenizatória, não integrando
as parcelas em questão a remuneração dos empregados e nem o salário de contribuição, em face
do disposto nos artigos 109 e 110 do CTN.
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.591 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.006619/2008-46

No Acórdão 0638.308, da 5a Turma da DRJ/CTA (Fls. 2.338 a 2.345), em Sessão
de 25/10/2012, julgou-se improcedente a manifestação de inconformidade, da seguinte forma:
a) Afirmou-se que a questão dos pedidos administrativos apareceu apenas como
obter dictum (motivação sem influência relevante para o deslinde da controvérsia) no voto da
Ministra Relatora do RE no 566.621/RS, de maneira que sequer se pode inferir, com segurança,
que existiria tendência da Corte em equivaler os efeitos do pedido administrativo ao ajuizamento
de ação para fins de aplicação do prazo da LC no 118, de 2005, em eventual julgado específico
sobre a matéria. Isso porque a menção ao instituto do requerimento administrativo apenas serviu
como argumento de que o exercício de um direito a prazo, independentemente da modalidade de
tal exercício, deve ser resguardado por uma regra de transição, sob pena de ofensa à proteção da
confiança legítima.
Entretanto, da leitura dos demais trechos do voto da Ministra Relatora, no RE no
566.621/RS, infere-se que a eficácia vinculativa da decisão apenas diz respeito à aplicação do
prazo prescricional de dez anos apenas às ações ajuizadas anteriormente ao início de vigência da
LC no 118/2005, aplicando-se o novo prazo previsto naquela lei complementar às ações ajuizadas
após o início de sua vigência. Segundo prevaleceu, no STF, esse posicionamento garantiria que o
princípio da segurança jurídica não seja violado pela aplicação da lei nova.
Portanto, o STF assentou que, para as ações ajuizadas após o início de vigência da
LC no 118, de 2005, aplica-se o prazo prescricional previsto na mencionada lei complementar,
independentemente da existência de pedido administrativo anterior.
No caso concreto, o próprio pedido administrativo (RRR) foi protocolado em 16
de dezembro de 2008, após a entrada em vigor da Lei Complementar n° 118, de 2005, não tendo
o impugnante feito qualquer menção ao ajuizamento de ação judicial – a qual ensejaria a perda
de objeto do presente processo administrativo (Decreto n° 7.574, de 2011, art. 87).
Correta, destarte, a declaração da extinção do direito de pleitear a restituição dos
recolhimentos pertinentes às competências 09/2002 a 11/2003, efetuados no período de
02/10/2002 a 02/12/2003.
b) A empresa reconhece que não apresentou todos os documentos requisitados
pela autoridade competente para decidir sobre a restituição. Os documentos não apresentados são
pertinentes ao Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PLRE, tendo interferência na
delimitação da base de cálculo das contribuições previdenciárias. Note-se que a intimação
elaborada pela fiscalização admitia a possibilidade da inexistência dos documentos, eis que a
cláusula do PLRE invocada estabelecia mera faculdade de a empregadora adotar programa
específico aos ocupantes de cargos de gestão ou de confiança.
c) O art. 71, §4°, da CLT expressamente afirma tratar-se de remuneração,
estabelecendo um sobre salário para o empregado que permanece trabalhando sem o descanso
intrajornada. Assim, a natureza jurídica não é indenizatória, mas salarial, por força da norma
legal expressa e de ordem pública, conforme revela a jurisprudência pacífica do Tribunal
Superior do Trabalho, a teor da Súmula n° 437.
A Companhia Cacique de Café Solúvel interpôs Recurso Voluntário (fls. 2.348 a
2.364) em 11/03/2023. Inicialmente reproduz que o Pedido de Restituição trata de valores
Fl. 2390
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.591 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.006619/2008-46

recolhidos a título de contribuições previdenciárias incidentes sobre o pagamento das horas
extras relativas aos intervalos de almoço e jantar e às horas reduzidas noturnas (intrajornada),
por motivo do empregado não fruir as horas de descanso. O período é de setembro de 2002 a
março de 2007. No mais, aduz que:
a) o prazo prescricional é de 10 anos, com base na tese dos cinco anos após a
homologação tácita do fato.
Sobre a interpretação do art. 168 do CTN pela Lei Complementar 118/2005, que
no seu art. 3o diz que a extinção do crédito tributário ocorre, nos casos de tributo sujeito a
lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado: entende que ou o
pagamento extingue o crédito, ou não extingue e o lançamento continua a ser após cinco anos da
homologação.
Entende que sobre os recolhimentos realizados anteriormente à vigência da Lei
Complementar 118/2005, a prescrição obedece ao regime previsto sistema anterior, limitada ao
prazo máximo de cinco anos a contar da vigência da lei nova.
b) a partir da análise da folha de pagamento da empresa Requerente, possível
concluir-se que, algumas das verbas pagas pela empresa Requerente aos seus empregados, em
razão da natureza eminentemente indenizatória, estão sendo oferecidos indevidamente a
tributação das contribuições previdenciárias, destacando-se dentre as quais, o pagamento das
horas extras relativas ao intervalo do almoço e jantar e às horas reduzidas noturnas
("intrajornada") e seus respectivos adicionais, por motivo do empregado não fruir as horas de
descanso, tal qual previsto em Lei.
A este respeito, e, conforme se depreende da disposição prevista pelo §4°, do
artigo 717, da Consolidação das Leis do Trabalho, enfatize-se que o pagamento de tais adicionais
possui caráter eminentemente indenizatório, tendo como função, compensar os empregados pela
ausência do descanso nos referidos horários. Igual raciocínio aplica-se para o pagamento do
adicional de horas extras pela falta de descanso na hora reduzida noturna, ou seja, ambos não
fazem parte da remuneração dos empregados, diga-se aqui, em razão de seu caráter
eminentemente indenizatório.
c) no que se refere ao suposto descumprimento da regra prevista pelo artigo 651
da Instrução Normativa RFB n. 900, de 30 de dezembro de 2008, ao contrário do que defende a
autoridade fiscal, cabe esclarecer que a empresa Requerente apresentou todos os documentos que
lhe foram requisitados, contudo, deixando de entregar somente aqueles que não dispunha/não
existiam, ou ainda, aqueles que não guardariam pertinência com o Pedido de Restituição.
d) Pede intimação em nome do advogado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.591 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.006619/2008-46

Admissibilidade
Intimada em 07/02/2013 (fl. 2.347), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
11/03/2013 (fls. 2.348 a 2.364). Conheço do Recurso Voluntário, em especial dada sua
tempestividade, conforme art. 5o do Decreto n. 70.235/72.
Prazo prescricional de 10 anos
O tema já está sumulado neste Conselho, bastando citar a Súmula CARF n. 91:
Súmula CARF no 91
Aprovada pelo Pleno em 09/12/2013
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Os pagamentos ocorreram entre 02/10/2002 e 02/04/2007. É dizer, parte dos fatos
ocorreram antes de 09/06/2005. O contribuinte pleiteou o pedido de restituição administrativa
em data posterior: a saber, em 08/12/2008 (fl. 03). O prazo de 10 anos, conforme a Súmula
CARF n. 91, é para pedidos anteriores a 09/06/2005.
Quanto a este ponto, não assiste razão ao contribuinte.
Horas extras relativas ao intervalo de almoço e jantar e intervalo
intrajornada
Quanto a este ponto, a decisão de piso considerou os valores como remuneração,
por força expressa do art. 71, §4o, da CLT. Assim, os intervalos em questão não foram
considerados indenizatórios, como aduziu o contribuinte, mas salariais, com base no teor da
Súmula 437 do TST (fl. 2.344).
No entendimento deste Conselho: no Acórdão n. 2402-003.001, em Sessão de
14/08/2012, consta no voto vencedor do Relator Designado Thiago Taborda Simões que não há
incidência da contribuição social previdenciária, dada a natureza indenizatória, da verba nas
horas pagas pelo empregador em razão do trabalho realizado no horário destinado ao descanso
intrajornada.
Independente do que se entenda por salário, só integrará o conceito de remuneração se e
somente se for pago em contraprestação pelo trabalho. A única exceção a essa regra são
as gorjetas recebidas.
A lógica de classes permite dizer que a inexistência de contraprestação é gênero do qual
a verba indenizatória é espécie.
Dessa forma, todas as verbas indenizatórias demandam a inexistência de
contraprestação pelo trabalho, mas nem todas as verbas pagas sem contraprestação pelo
trabalho são indenizatórias. E todas as duas categorias situam-se no campo da não
incidência. (...)
A matéria objeto de divergência resume-se à tributação dos valores pagos a título da
rubrica “indenização intervalo suprimido”.
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.591 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.006619/2008-46

Trata-se de clara hipótese de supressão de direito trabalhista, que no direito brasileiro, é
reparado pelo pagamento de indenização. As verbas de caráter indenizatório carecem do
elemento contraprestação pelo trabalho e são hipóteses de não incidência por via das
contribuições sociais previdenciárias.
Em sentido diverso, há na Câmara Superior o Acórdão 9202.010.158, em Sessão
de 23/11/2021, entendimento pela natureza salarial do intervalo intrajornada, sujeita à incidência
da contribuição previdenciária. Isto com base na Súmula 437/TST:
Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4o, da CLT, com redação
introduzida pela Lei no 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não concedido ou
reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação,
repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas salariais. A alegação do contribuinte
de que a súmula é posterior aos fatos e não poderia ser aplicada retroativamente não
procede. Não deveria ser preciso dizer que uma súmula consolida o entendimento do
Tributal construído em julgamentos anteriores. Ademais, tem evidente natureza
interpretativa. Portanto, a pretensão de que uma súmula proferida por um órgão
julgador, somente se aplique a fatos futuros é absolutamente descabida. Ainda que
assim não fosse, a decisão deste colegiado pela incidência da contribuição neste caso
poderia se dá com a própria análise e interpretação da legislação pertinente, invocando-
se a súmula apenas como fonte jurisprudencial. Não merece prosperar, portanto, a
pretensão do contribuinte.
Vejamos a Súmula 437 do Tribunal Superior do Trabalho, de 25/09/2012:
Jornada de trabalho. Horas extras. Intervalo intrajornada (para repouso e alimentação).
Lei 8.923/1994. CLT, art. 71, caput e § 4o. CF/88, art. 7o, XXII.
«I - Após a edição da Lei 8.923/1994, a não concessão ou a concessão parcial do
intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e
rurais, implica o pagamento total do período correspondente, e não apenas daquele
suprimido, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora
normal de trabalho (CLT, art. 71), sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor
para efeito de remuneração.
Res. 185, de 14/09/2012 - DJ 25, 26 e 27/09/2012 (Acrescenta a súmula. Seção do
Pleno de 14/09/2012).
II - É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a
supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene,
saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (CLT, art. 71 e
CF/88, 7o, XXII), infenso à negociação coletiva.
III - Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4o, da CLT, com redação
introduzida pela Lei 8.923, de 27/07/1994, quando não concedido ou reduzido pelo
empregador o intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação, repercutindo,
assim, no cálculo de outras parcelas salariais.
IV - Ultrapassada habitualmente a jornada de seis horas de trabalho, é devido o gozo do
intervalo intrajornada mínimo de uma hora, obrigando o empregador a remunerar o
período para descanso e alimentação não usufruído como extra, acrescido do respectivo
adicional, na forma prevista no art. 71, caput e § 4o da CLT.»
A matéria tem sido enfrentada pela Câmara Superior há tempos, conforme
Acórdão no 9202-004.543, de 27/10/2016, no sentido de se entender pela incidência da
contribuição, aplicando ao caso a Súmula TST no 437.
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.591 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.006619/2008-46

No mesmo sentido, há o tema 688 do STJ, que deixa clara a natureza
remuneratória do adicional noturno e a incidência de contribuição previdenciária, como segue: O
adicional noturno constitui verba de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeita à
incidência de contribuição previdenciária.
Tendo em vista o constante da Súmula TST no 437 que esposa entendimento sobre
a aplicação do art. 71 da CLT, conferindo natureza salarial a indenização pecuniária pela
supressão parcial do intervalo intrajornada, e o Tema 688 do STJ que ratifica o caráter
remuneratório desta parcela, entendo devida a contribuição previdenciária no caso.
Apresentação de documentos
A 1a instância julgou que os documentos não apresentados são pertinentes ao
Programa de Participação nos Lucros e Resultados PLRE, tendo interferência na delimitação da
base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Ao verificar o PARECER SAORT DRF/LON n. 948 /2010, constatei que a
improcedência do pedido de restituição se deu por questão documental, a saber:
(fls. 2.312-2.313) 12.2. Na Intimação 1331, emitida em 01/06/10 e recebida em
09/06/10 pela empresa, foi solicitada uma explicação adicional sobre os valores
indicados nas colunas 4 e 5 da planilha citada, visando esclarecer porque o contribuinte
considera que estes não são fatos geradores.
12.2.1. Em suas respostas de 17/06/10 e 26/06/10 (fls. 1720 a 1722) a empresa apenas
afirma que a coluna 4 da planilha corresponde ao "adicional de horas extras (apenas do
adicional e não das horas extras em si)", e a coluna 5 corresponde ao "reflexo do
adicional de horas extras no Repouso Semanal Remunerado".
12.2.3. Por último, o contribuinte fornece apenas a seguinte explicação para o motivo do
pedido : "recolhimento indevido de suas contribuições previdenciárias devidas, em
razão da inclusão na base de cálculo destas exações - de maneira equivocada - de
valores pagos a título de adicional de horas extras e o seu correspondente reflexo",
descritas como "Verbas de cunho eminentemente indenizatório".
12.3. A empresa portanto não explica quais dispositivos legais foram utilizados para a
sua conclusão equivocada de que tais verbas são indenizatórias e não devem ser
incluídas na remuneração dos segurados.
13. Na Intimação 1331/10 (fls. 1402 e 1403), foram também solicitadas:
"- cópias dos programas de PLR (participação nos lucros e resultados) para os
"empregados que exercem cargos de gestão ou de confiança", previstos no item 8.2 da
cláusula 8° dos acordos de PLR efetuados em 14/07/06 e 06/09/07 em Londrina; -
também devem ser apresentadas cópias destes documentos caso tenham sido efetuados
no período de 2002 a 2005;"
13.1. Porém, as cópias destes documentos não foram fornecidas: o contribuinte portanto
não atendeu às solicitações efetuadas, de acordo com o artigo 65 da IN 900/08.
Concordo com o contribuinte, em um primeiro momento, pois o Parecer em
nenhum momento justifica o porquê da explicação adicional sobre os valores indicados não
foram satisfatórios e no que viciam o pedido de restituição. Igualmente não justifica o prejuízo
do motivo estar descrito de maneira equivocada – até porque a discussão de serem verbas de
natureza indenizatória ou não foi justamente o motivo principal desta lide. O mesmo se diz
Fl. 2394
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.591 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.006619/2008-46

quanto aos dispositivos legais utilizados, dado que tais normas são de conhecimento da
Administração.
Sobre a apresentação de documentação, o Recorrente alega que apresentou todos
os documentos que importavam:
(fl. 2.351) Na primeira oportunidade, a Requerente apresentou documentação que lhe
foi requisitada, sendo tal, (a) originais em publicações (jornais) dos balanços contábeis
dos anos de 2002 a 2007 e, por conseqüência, das demonstrações dos resultados dos
exercícios dos mesmos anos; (b) cópias dos termos de aberturas e encerramentos dos
Livros Diários dos exercícios de 2002 a 2007; (c) cópia da ata da nomeação do diretor
Sr. Cesário Coimbra Neto; (d) cópias dos formulários e comprovantes de inscrição no
PAT - anos de 2000, 2001, 2003, 2004 e 2008; (e) cópias dos Acordos de PLR dos
períodos de 2002 à 2007 (para o estabelecimento Matriz) e Cópias dos Acordos de
PLR dos períodos de 2002 à 2007 (para o estabelecimento de SP - escritório
administrativo); (f) documento contemplando a explicação sobre a utilização das
rubricas nas folhas de pagamento: 88, 188, 250, 216, 224SP, 203; (g) cópia autenticada
de outro documento do procurador Reinaldo Piscopo; e (h) planilha com as explicações
sobre os valores referentes ao Pedido de Restituição postulada através do formulário
RRVI.
Consta no processo administrativo do Escritório São Paulo os Acordos Coletivos
de Trabalho Ano 2002 (fl. 1.907), 2003 (fl. 1.909), 2004 (fl. 1.912), 2005 (fl. 1.915), 2006 (fl.
1.948) e 2007 (fl. 1.961).
Quanto à Matriz Londrina, consta Acordo Coletivo de Trabalho 2002/2003 (fl.
1.925), 2003/2004 (fl. 1.933), 2004 (fl. 1.941), 2005 (fl. 1.945), 2006 (fl. 1.948). De fato o item
8.2 da Cláusula 8a do Acordo de PLR efetuado em 14/07/2006 implica na possibilidade de
adoção de programa de participação específico para os empregados que exercem cargos de
gestão ou de confiança:
(fl. 1.951 para o ano de 2006, igualmente em 1.964 para o ano de 2007) 8.2. O presente
PLRE - 2006 inclui a possibilidade de a EMPREGADORA estabelecer e adotar, isolada
e exclusivamente, no decorrer do exercício de 2006, um programa de participação
especifico para os empregados que exercem cargos de gestão ou de confiança, com os
mesmos efeitos previstos na legislação.
Todavia não há no processo nenhuma indicação de que a existência deste
programa específico (que é, conforme cláusula, uma possibilidade e não uma obrigação)
implicou em prejuízo para o entendimento da questão.
A meu ver, esta questão das cópias dos programas de PLR para os empregados
que exercem cargos de gestão/confiança, por si só, não trazem prejuízo ao direito do
contribuinte.
Intimação em nome do Advogado.
O ora Recorrente reitera o pedido para que sejam realizadas as intimações dos
advogados para fins de acompanhamento do julgamento do presente Recurso, bem como para
apresentação de memoriais e realização de sustentação oral.
Quanto a apresentação de memoriais e sustentação oral, não há necessidade do
pedido, dado que não cabe ao Conselheiro Relator indeferir tais direitos do contribuinte.
Fl. 2395
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.591 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.006619/2008-46

Sobre a intimação em nome de advogado, já se editou no Conselho o
entendimento sumulado:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 2396
DF CARF MF
Original